Tribunal: STJ
Processo: 1001679-95.2021.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2039654 - SP (2022/0366726-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
RECORRIDO
: B L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: A A DOS R E OUTRO
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
DANOS
MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença condenando a
operadora a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit e a indenizar
por danos morais.
2. A parte autora, diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva,
quadriparesia e epilepsia, pleiteia o fornecimento de tratamento Therasuit, prescrito
por médico assistente.
3. A Sentença de primeiro grau condenou a operadora a fornecer o tratamento e a
indenizar por danos morais, destacando a abusividade na recusa de tratamento por
sua natureza experimental ou por não estar no rol da ANS. A Corte estadual manteve
a sentença, destacando a abusividade da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52061340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dc20fbb-ae2c-4a50-8399-c6e8bd8d9988

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a cobrir o tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, prescrito por
médico assistente, mesmo não estando previsto no rol da ANS e sendo considerado
experimental, diante da previsão do
VII, da
(ii) saber se é
art. 10,
Lei n. 9.656/1008;
cabível a condenação por danos morais em razão da negativa de cobertura do
tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A questão relativa ao
VII, da
não foi objeto de debate no
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
acórdão recorrido, não estando devidamente prequestionada, aplicando-se ao caso a
Súmula n. 211 do STJ.
6. O Tribunal de origem, ao decidir ser devido o fornecimento pela operadora do
plano de saúde do tratamento pelo método Therasuit, está em sintonia com o recente
entendimento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do
e
REsp n. 2.108.440/GO
do
a respeito do dever de cobertura do tratamento pelo
REsp n. 2.125.696/SP,
método Therasuit, pois não é considerado experimental e está incluído nas sessões de
fisioterapia e/ou terapia ocupacional previstas no rol da ANS.
7. O reexame de provas para afastar a condenação por danos morais é incabível em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia, mesmo com a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial ante a ausência de prequestionamento. 2. O
acórdão do tribunal de origem que impõe à operadora de plano de saúde o
fornecimento do tratamento pelo método Therasuit está em sintonia com o
3. O reexame de provas é incabível em
entendimento da Segunda Seção do STJ".
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o; CC, arts. 186 e 927.
STJ,
relatora Ministra Nancy
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.108.440/GO,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relatora
3/4/2025;
REsp 2.125.696/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52061340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dc20fbb-ae2c-4a50-8399-c6e8bd8d9988

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52061340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dc20fbb-ae2c-4a50-8399-c6e8bd8d9988

RECURSO ESPECIAL No 2039654 - SP (2022/0366726-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
RECORRIDO
: B L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: A A DOS R E OUTRO
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
DANOS
MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença condenando a
operadora a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit e a indenizar
por danos morais.
2. A parte autora, diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva,
quadriparesia e epilepsia, pleiteia o fornecimento de tratamento Therasuit, prescrito
por médico assistente.
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

3. A Sentença de primeiro grau condenou a operadora a fornecer o tratamento e a
indenizar por danos morais, destacando a abusividade na recusa de tratamento por
sua natureza experimental ou por não estar no rol da ANS. A Corte estadual manteve
a sentença, destacando a abusividade da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a cobrir o tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, prescrito por
médico assistente, mesmo não estando previsto no rol da ANS e sendo considerado
experimental, diante da previsão do
VII, da
(ii) saber se é
art. 10,
Lei n. 9.656/1008;
cabível a condenação por danos morais em razão da negativa de cobertura do
tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A questão relativa ao
VII, da
não foi objeto de debate no
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
acórdão recorrido, não estando devidamente prequestionada, aplicando-se ao caso a
Súmula n. 211 do STJ.
6. O Tribunal de origem, ao decidir ser devido o fornecimento pela operadora do
plano de saúde do tratamento pelo método Therasuit, está em sintonia com o recente
entendimento da Segunda Seção do STJ, no julgamento do
e
REsp n. 2.108.440/GO
do
a respeito do dever de cobertura do tratamento pelo
REsp n. 2.125.696/SP,
método Therasuit, pois não é considerado experimental e está incluído nas sessões de
fisioterapia e/ou terapia ocupacional previstas no rol da ANS.
7. O reexame de provas para afastar a condenação por danos morais é incabível em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia, mesmo com a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial ante a ausência de prequestionamento. 2. O
acórdão do tribunal de origem que impõe à operadora de plano de saúde o
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

fornecimento do tratamento pelo método Therasuit está em sintonia com o
3. O reexame de provas é incabível em
entendimento da Segunda Seção do STJ".
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o; CC, arts. 186 e 927.
STJ,
relatora Ministra Nancy
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.108.440/GO,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
relatora
3/4/2025;
REsp 2.125.696/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED DE PRESIDENTE
PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a c
Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 512):

Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para tratamento no enfrentamento de
encefalopatia crônica não evolutiva (CID G93.4), quadriparesia (CID G80) e epilepsia
(CID G40). Dano moral. Sentença de procedência. Recurso da ré. Relação de
consumo. Contrato que deve ser interpretado em favor do consumidor. Pacta sunt
servanda não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com as normas de
ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese, com o
escopo de preservar a natureza e os fins do contrato. Boa-fé objetiva e função social do
contrato (arts. 421 e 422, CC). Interpretação dos arts. 10, §4o e 35-F, da Lei 9.656/98.
Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Cláusula que limita tratamento prescrito pelo
médico fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato. Se a doença
tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também
terão. Aplicação da Súmula 96 desta Corte de Justiça. As limitações contratuais
podem até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação,
mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a
saúde do contratante. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Interpretação da Súmula 102 desta
Corte. Sentença mantida. Caracterização de dano moral. Negativa agravou a situação
de aflição psicológica e de angústia. Devida indenização por dano moral. Mantida a
fixação em R$ 5.000,00. Patamar razoável. Apelação não provida.
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em suas razões, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, VII, da
por não ser obrigatória a cobertura e o
Lei n. 9.656/1998,
fornecimento pela operadora do plano de saúde de órtese não ligada ao ato cirúrgico,
destacando que os métodos Therasuit/Pediasuit/Theratogs não são tratamentos
tradicionais;
b) 10, § 4o, da
por não estar o tratamento previsto no rol
Lei n. 9.656/1998,
da ANS, razão pela qual não é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de
saúde; e
c) 186 e 927 do CC, por não ser devida a indenização por danos morais,
pois não houve ofensa a direitos da personalidade, visto que os tratamentos por
meios convencionais foi garantido à parte recorrida.
Aponta divergência jurisprudencial quanto à taxatividade do rol da ANS, à
cobertura do tratamento e aos danos morais.
Requer seja provido o recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 706.
Admitido o apelo extremo (fls. 714-716), os autos ascenderam ao Superior
Tribunal de Justiça.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 729-733.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora, diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva G93.4, quadro de
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

quadriparesia G80 e epilepsia G40, pleiteia o fornecimento de tratamento
multidisciplinar Therasuit, cujo valor da causa indicado é de R$ 32 mil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau destacou que, havendo a prescrição
médica, há abusividade na recusa de fornecimento de tratamento por sua natureza
experimental ou por sua não previsão no rol da ANS. Condenou a operadora do
plano de saúde a fornecer o tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit e a

indenizar por danos morais. Destacou que a necessidade do tratamento foi
comprovada pela prescrição médica, por tratar-se de método mais avançado que dá
ao autor uma possibilidade maior de melhora em seu quadro de saúde, se comparado
com os tratamentos tradicionais.
A Corte estadual manteve a sentença por seus próprios fundamentos,
concluindo ser abusiva a recusa do tratamento, indicado pelo médico assistente, por
haver previsão contratual de cobertura da doença, sendo genérica a limitação de
cobertura prevista no contrato. Além disso, destacou o entendimento de que há
abusividade na recusa de tratamento por sua natureza experimental ou por sua não
previsão no rol da ANS.
Destacou o entendimento do Tribunal
a respeito da abusividade da
a quo
negativa de cobertura por não estar previsto o tratamento no rol da ANS e por ser de
natureza experimental. Registrou que o rol da ANS não pode ser interpretado
taxativamente para não prejudicar o consumidor.
Assim, as instâncias de origem decidiram ser devido o fornecimento do
tratamento pelo método Therasuit, pela operadora do plano de saúde, por ser
necessário e tratar-se de método mais avançado que dá ao autor uma possibilidade
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

maior de melhora em seu quadro de saúde, se comparado com os tratamentos
tradicionais e pela abusividade da recusa do tratamento por ser de natureza
experimental.
Passo à análise das proposições deduzidas.
De início, a questão infraconstitucional relativa à violação do
VII,
art. 10,
da
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no
Lei n. 9.656/1998
aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Além disso, a Segunda Seção do STJ no julgamento do
e do
em
reviu o
REsp n. 2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP,
3/4/2025,
entendimento da jurisprudência para concluir que é devida a cobertura pela
operadora do plano de saúde de terapia pelos métodos Therasuit e Pediasuit,
prescrita pelo médico assistente, "seja porque é utilizada durante as sessões de
fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado
e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental", definindo os
seguintes pontos:

4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
art. 17,
regulamenta o
I, da
são tratamentos clínicos experimentais
art. 10,
Lei 9.656/1998,
aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo
Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO
ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do
procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou
tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá
garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional
assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método,
terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas
dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022);
não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e
possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas
no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja
porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 2.108.440/GO,
Seção, julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.

A Corte estadual manteve a sentença por seus próprios fundamentos,
concluindo ser abusiva a recusa do tratamento, indicado pelo médico assistente, por
haver previsão contratual de cobertura da doença, sendo genérica a limitação de
cobertura prevista no contrato. Além disso, destacou o entendimento de que há
abusividade na recusa de tratamento por sua natureza experimental ou por sua não
previsão no rol da ANS.

Desse modo, tendo o Tribunal de origem concluído ser devida a cobertura
do tratamento pela operadora do plano de saúde pelo método Therasuit, está em
sintonia com o recente entendimento adotado na Segunda Seção do STJ, devendo ser
mantido.

Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

Por fim, com relação à indenização por danos morais, a Corte estadual
manteve a sentença por seus próprios fundamentos concluindo ser devida a
condenação da operadora do plano de saúde. Analisando o contexto dos autos,
ressaltou que a negativa de cobertura foi ilícita, bem como houve clara violação aos
direitos de personalidade da parte autora e que a conduta da ré causou extrema
insegurança à família.
Rever as sobreditas conclusões de modo a afastar a condenação por danos
morais como pretende a recorrente demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52061341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 7e09afb7-3263-4abd-bcc9-6ae477f980fa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2022/0366726-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.039.654 / SP
Números Origem: 10016799520218260482 1001679952021826048250000 20210000931020
20220000075643
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLÁVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
ADVOGADOS
: LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
RECORRIDO
: B L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: A A DOS R E OUTRO
ADVOGADO
: LEANDRO MARTINS ALVES - SP250151
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542524494<14=04=821@
2022/0366726-3 - REsp 2039654
Documento eletrônico VDA52031531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:32
Código de Controle do Documento: 45CA1705-183C-4A68-8626-EBBD51272C14